Tribunal: STF
Processo: AI 655182
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões a ensejarem sua interposição.



    1. No julgamento do recurso e dos embargos que se seguiram, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    3. Não se conhece de segundos embargos de declaração com o objetivo de rediscussão da causa.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.